Tribunal: TJMT
Processo: 1010680-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1010680-15.2021.8.11.0000
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravado: Emerson Cleiton da Silva
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento. interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão do Juízo da 6a Vara da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Ordinária n. 1009720-14.2021.8.11.0015, ajuizada por Emerson Cleiton da Silva, deferiu o pedido de liminar e determinou a imediata restituição, ao Agravado, do trator de esteira Caterpillar, modelo D4, cor Amarelo, número 1793992Y0785, equipado com lâmina e capota florestal, e o trator Skider, modelo TM17, ano 1990, cor amarela, equipado com lâmina e guincho, nomeando-o fiel depositário.
Alega que, de acordo com a cópia do Processo Administrativo n. 207140/2021, instaurado em 20/05/2021, durante a fiscalização ambiental na zona rural do município de Santa Carmem, em 30/04/2021, foi constatado desmatamento ilegal em andamento no imóvel rural de propriedade de Rodrigo Paluchowski, o que motivou a lavratura do Termo de Apreensão dos veículos utilizados na infração ambiental.
Afirma que o artigo 25, da Lei n. 9.605/1998, determina a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração, que serão vendidos, garantida sua descaracterização por meio da reciclagem.
Sustenta que, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, para que haja a apreensão de veículo, utilizado na prática de infração ambiental, não é necessário que se comprove que o bem era utilizado de forma reiterada ou rotineiramente na prática de ilícitos ambientais.
Aduz que os artigos 105 e 106, do Decreto 6.514/2008, bem como do art. 5o, do Decreto 1.986/2013, que estabelece a preferência de depósito a órgãos ou entidades, e, apenas excepcionalmente, ao autuado.
Esclarece que não foi comprovada a propriedade dos veículos apreendidos, mediante a apresentação de documento com registro no Detran, em nome do Agravado, apenas contrato particular de compra e venda, inábil para comprovar a propriedade do bem.
Pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso, dada a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano e de irreversibilidade da medida, pois, além de o Estado estar privado do regular exercício do poder de polícia, poder-se-á permitir a utilização dos bens pelo particular, de modo a perpetuar as infrações ambientais.
É o relatório.
Decido
Como explicitado no relatório, o Estado de Mato Grosso pretende a concessão de efeito suspensivo à decisão que determinou a imediata restituição de dois tratores ao Agravado, nomeando-o fiel depositário.
Para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, previsto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é necessária a presença dos requisitos do parágrafo único do artigo 995, do mesmo código, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso dos autos, da análise do relato inicial, do exame da documentação acostada e nos estritos limites da cognição sumária,cabível nesta fase processual, verifica-se que militam, em favor do Agravante, a probabilidade do direito e o perigo de dano grave, de difícil ou impossível, a justificar a concessão da liminar.
A decisão agravada assim consignou:
A não exibição do Auto de Infração pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente configura, portanto, ofensa a preceitos constitucionais, na forma acima descrita.
Diante disso, considerando a ausência de lavratura do competente Auto de Infração, bem como de Instauração de Processo Administrativo Ambiental (ID. 55382987, ID. 55382988, ID. 55382989, ID. 55382990, ID. 55385093, ID. 55385094 e ID. 55385095), não há fundamento legal para manutenção da apreensão dos bens recolhidos.
Noutro giro, ainda que fosse se considerar legítima a apreensão dos bens, a sua manutenção somente se justifica nas hipóteses em que sua posse, constituiria meio permanente para a prática de crimes ambientais, o que a meu ver não se trata da hipótese dos autos. (...)
De consignar que não consta dos autos nenhuma imputação ao Autor de quaisquer atos capazes de legitimar as restrições impostas aos seus bens, sendo conforme entendimento jurisprudencial, admitida somente quando sua utilização é destinada ao uso específico e exclusivo do delito ambiental, na forma do artigo 25, § 4o, da Lei 9.605/98 e portanto, não havendo na espécie, documentação que comprove que os veículos tenham sido utilizados exclusivamente para a prática de atividade ambiental ilícita, sua restituição é medida de rigor.
Por oportuno, não há como se permitir que os bens apreendidos fiquem a mercê das intempéries, deteriorando-se com o tempo, sobretudo quando o Autor comprova a sua propriedade e os utiliza para o exercício de suas atividades de subsistência, aliado ao fato de que os bens paralisados causam depreciação econômica, o que não é proveitoso ao proprietário e muito menos ao poder público.
Deste modo, diante dos DOCUMENTOS colacionados aos autos, entendo estarem PRESENTES os REQUISITOS autorizadores para a concessão do PEDIDO LIMINAR, sendo de MEDIDA o seu DEFERIMENTO.
Das peças que formaram o instrumento, consta o Relatório Técnico n. 151/CFFL/SUF/SEMA/2021, segundo o qual, em fiscalização ambiental de combate ao desmatamento, os veículos de propriedade do Agravado foram apreendidos, em situação de flagrante, enquanto carregavam produtos do crime ambiental em propriedade inserida no Bioma Amazônia.
Referido documento noticia a
“execução de crimes ambientais, mediante EXPLORAÇÃO SELETIVA ILEGAL, DEPÓSITO DE MADEIRAS SEM ORIGEM LEGAL, MOVIMENTAÇÃO FRAUDULENTA DE CRÉDITOS FLORESTAIS E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS EM DESACORDO COM A AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA (id. 91241456, p. 19).
A Lei n. 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, assim prevê:
Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.
(...)
§ 5o Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem.
Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6o:
(...)
IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração.
Nestas circunstâncias, e em juízo de cognição não exauriente, não se vislumbram motivos para questionar a apreensão dos bens em flagrante, pela prática de infrações ambientais, por configurar estrita observância à legislação de regência.
Do mesmo modo, a nomeação de particular como fiel depositário é excepcional, pois, em regra, os bens devem ficar sob a guarda de órgão ou entidade responsável.
É o que dispõem os artigos 105 e 106 do Decreto n. 6.514/2008:
Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.
Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.
Art. 106. A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:
I- a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou
II- ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.
§1o Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.
§2o Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.
§3o A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito.
A propósito, o STJ, ao julgar o REsp 1814947/CE, em recurso repetitivo, decidiu que o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário, cabendo à Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência.
Neste particular, observa-se que, no Relatório Técnico da SEMA, o ora Agravado foi qualificado como gerente da exploração e responsável pela coordenação das atividades de extração de madeira (id. 91241456, p. 21).
Por todas estas razões, observa-se que o dano grave ou de difícil reparação decorre da própria natureza das infrações constatadas pela SEMA, que denotam risco de continuidade, caso as máquinas permaneçam em poder do Agravado.
Registre-se, por fim, que eventuais irregularidades no processo administrativo, assim como a possibilidade de o Agravado ser terceiro de boa-fé, demandam dilação probatória, incumbindo ao Poder Judiciário apenas aferir se o ato administrativo foi praticado nos limites da legalidade.
Forte nessas razões, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e determino a suspensão da decisão agravada, até o julgamento definitivo deste recurso.
Intime-se o Agravado para, no prazo legal, apresentar contraminuta.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, tornem-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de junho de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.